Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005955-35.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11800961, deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário. O STJ negou seguimento ao recurso especial (ID 11800963). O STF determinou a devolução destes autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 508 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 600.867 (ID 11800963). É o breve relato. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5o, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6o; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1o/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. (RE 600867, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, DJE 30/9/2020) Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 11800947): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVALÊNCIA. POSSE DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSTO NÃO INCIDENTE. I. Órgãos fracionários dos tribunais não possuem competência para suspender processos que versam sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. II. A posse exercida por concessionária de serviços aeroportuários não autoriza a incidência de IPTU. III. A concessão dos serviços aeroportuários não reflete na titularidade dominial dos imóveis da União e por isso não afasta a imunidade prescrita no artigo 150, inciso VI, "a", da Constituição Federal. IV. No que concerne ao IPTU, a imunidade tributária está assentada, única e exclusivamente, no fator dominial. V. Somente a posse dotada de autonomia e que não advém de algum tipo de relação jurídica com o proprietário fica exposta à incidência do IPTU. VI. A posse direta decorrente do contrato de concessão, por resultar do fenômeno do desdobramento possessório e por estar calcada em direito pessoal, desautoriza a incidência do IPTU. VII. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034